Tribunal: TJMT
Processo: 1028034-39.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028034-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), JESUINO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 240.773.641-91 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), JESUINO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 240.773.641-91 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

O contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como,
e-mail e o IP de aparelho,
dados
da parte autora, com cópia do documento pessoal, foto tirada da parte autora, informações de acesso com número de IP e localização,
não
comprovava a relação entre as partes
.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028034-39.2024.8.11.0003

APELANTES: PARANÁ BANCO S/A e JESUINO GONÇALVES DOS SANTOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por
PARANÁ BANCO S/A e JESUINO GONÇALVES DOS SANTOS, respectivamente
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
JESUINO GONÇALVES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“declarar inexistência do débito descrito e caracterizado nos contratos – nº 48015767730, no valor de R$ 4.288,20 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais, vinte centavos); nº 58014997225, no valor de R$ 1.046,64 (um mil, quarenta e seis reais, sessenta e quatro centavos); nº 58014997228, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais); nº 58014997227 no valor de R$ 7.450,80 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais, oitenta centavos); nº 58014997229, no valor de R$ 301,88 (trezentos e um reais, oitenta e oito centavos); nº 58014997226, no valor de R$ 5.694,36 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais, trinta e seis centavos); nº 58014997224, no valor de R$ 2.252,88 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais, oitenta e oito centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser atualizado: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples, os quais deverão ser corrigidos: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar dos descontos, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença,
abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade
; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais busca a reforma da sentença, alegando que a decisão de primeira instância desconsiderou a validade dos contratos, que teriam sido firmados eletronicamente e com a devida autenticidade por meio de criptografia e identificação do contratante.

Afirma que o recebimento dos valores pelo Apelado ficou incontroverso e que a metodologia de contratação digital é robusta, inclusive com certificação de prevenção a fraudes.

Argumenta que o Apelado, ao não requerer prova pericial, aceitou a validade dos documentos.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço nem fraude imputável ao banco, e que a comprovação do dano moral não foi efetivada pelo Apelado. Subsidiariamente, caso se mantenha a condenação por danos morais, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para evitar enriquecimento ilícito.

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença (Id.307763356).

A parte autora apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de não haver impugnação específica à sentença recorrida, bem como aduz que, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 307763363).

A parte autora em seu recurso adesivo se insurge alegando que “
ao determinar que a devolução dos valores se desse de forma simples, o juízo a quo incorreu em equívoco, pois deixou de aplicar corretamente a norma contida no art. 42, parágrafo único”
(sic).

Diz que
“no caso em exame, não há que se falar em erro justificável. Ao contrário, a conduta do banco apelante foi gravemente culposa e, mais que isso, denota dolo genérico, pois imputou ao consumidor a contratação de operações financeiras jamais autorizadas ou consentidas, com depósitos irrisórios e descontos mensais desproporcionais, os quais comprometeram a subsistência do autor, idoso, aposentado, e hipervulnerável”
(sic).

Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto à forma da restituição dos valores, para que esta se dê em dobro, com juros e correção monetária desde cada desconto indevido, conforme impõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da comprovada má-fé e da ausência de qualquer justificativa plausível para a conduta do réu. (Id. 307763364).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 308304899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada.

A parte autora apelada, na peça contrarrecursal, argui a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento da ausência de impugnação específica da sentença, contudo, sem razão a recorrida, isso porque o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JESUINO GONÇALVES DOS SANTOS
ajuizou a presente ação
em desfavor do
PARANÁ

BANCO S/A
,
relatando, em síntese, que é
beneficiário INSS e ao longo dos últimos anos, sofreu reiterados e indevidos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Relata a parte autora que é aposentado e sem instrução pedagógica e vem sendo imputado a ele a contratação de três empréstimos consignados, dos quais alega nunca ter tido ciência ou anuído, não havendo manifestação de vontade para formalização de qualquer obrigação financeira com a referida instituição.

Afiança que tais descontos indevidos tiveram início em setembro de 2019, perpetuando-se ininterruptamente até a presente data, configurando conduta ilícita por parte da instituição financeira e acarretando-lhe prejuízos financeiros e emocionais significativos, em face da natureza alimentar do benefício previdenciário.

O montante acumulado dos valores indevidamente apropriados pelo banco réu atinge R$ 34.435,72, e, diante da inação do banco para resolver a questão extrajudicialmente, a intervenção judicial mostra-se imprescindível. O autor buscou o Procon em 29 de dezembro de 2022, protocolando reclamação formal, mas a audiência de conciliação, realizada em 28 de março de 2023, não resultou em acordo.

Diante da vulnerabilidade e da ausência de conhecimentos jurídicos, o autor acreditou que não havia mais medidas a serem tomadas após o encerramento do processo administrativo.

Somente após contato com advogado, compreendeu a existência da via judicial para pleitear a cessação dos descontos e a restituição dos valores. A situação do autor continua a agravar-se com a persistência dos descontos mensais, que reduzem significativamente sua renda essencial para a subsistência e comprometem sua capacidade de arcar com despesas básicas, uma vez que não possui outras fontes de renda.

Diante disso, ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento da inexistência do contrato, com a repetição do indébito de forma dobrada, bem como em danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente
a pretensão inicial para
“declarar inexistência do débito descrito e caracterizado nos contratos – nº 48015767730, no valor de R$ 4.288,20 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais, vinte centavos); nº 58014997225, no valor de R$ 1.046,64 (um mil, quarenta e seis reais, sessenta e quatro centavos); nº 58014997228, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais); nº 58014997227 no valor de R$ 7.450,80 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais, oitenta centavos); nº 58014997229, no valor de R$ 301,88 (trezentos e um reais, oitenta e oito centavos); nº 58014997226, no valor de R$ 5.694,36 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais, trinta e seis centavos); nº 58014997224, no valor de R$ 2.252,88 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais, oitenta e oito centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser atualizado: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples, os quais deverão ser corrigidos: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar dos descontos, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença,
abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade
; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Contra tal sentença
almeja o banco apelante desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo, consequentemente, o ônus sucumbencial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (I) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (II) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação realizada pela autora, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, precisa e cabal, a existência de relação contratual válida entre as partes.

Importante registrar que os contratos carreados aos autos (Ids. 307762932, 307762933, 307762934, 307762940, 307762942, 307762944)
não possuem aceite
digital
, não contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite
Digital, de modo que inservível como meio de prova.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a legitimidade das contratações dos empréstimos consignados, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes assinado, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE
COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4º, do CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1035593-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro, restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados, além da fixação de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e eletrônicas constituem prova suficiente da contratação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em dano moral e restituição dos valores; (iii) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora e a minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR telas sistêmicas

e eletrônicas não se qualificam como prova idônea para comprovação da contratação, por constituírem documentos unilaterais e sem manifestação expressa do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral se configura diante da ilicitude da cobrança e dos descontos indevidos, sendo devido o valor arbitrado a título de compensação, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral para a data do primeiro desconto indevido, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Telas Sistêmicas e eletrônicas não constituem prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação. 3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido.”
(N.U 1029486-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

O autor, em recurso adesivo, requer a reforma parcial da sentença quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, a fim de que seja determinada a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária desde cada desconto indevido e juros legais a partir da citação.

Verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, como bem decidiu o juízo
a quo,
pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Com relação aos danos morais, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese dos autos, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade tem-se que o valor da condenação fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025